Tribunal: TJES
Processo: 0000429-18.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-18.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANDEL PEREIRA BALDOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000429-18.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANDEL PEREIRA BALDOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1.

Considerando que o apelante preenche os requisitos, deve ser reconhecida em seu favor a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000429-18.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANDEL PEREIRA BALDOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 15 de dezembro de 2022, por volta das 15h40min, na Rua Santa Terezinha, Itarana/ES, o indiciado Handel Pereira Baldotto foi autuado em flagrante delito em razão de trazer consigo, ter em depósito e guardar drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber: 10 (dez) papelotes de escama; b) 06 (seis) pedaços grandes de substâncias análogas à maconha; c) 04 (quatro) tabletes de substância vegetal análoga a maconha, pesando aproximadamente 1,700 KG (um quilo e setecentos)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 07 (sete) de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude das circunstâncias e consequências:

Sua culpabilidade está evidenciada, sendo normal; o réu não possui maus antecedentes; não há elementos para valorar sua conduta social e a personalidade; os motivos do crime não devem ser valorados negativamente, as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois vários os núcleos verbais praticados pelo réu; as consequências do crime devem ser negativados, pois os elementos dos autos apontam que houve a disseminação das drogas para além das fronteiras deste município; por fim, diante da natureza do crime, não há que se falar em comportamento de vítima.

Portanto, não vislumbro razão para reformar a pena-base, eis que o Magistrado lançou de motivação legítima para fundamentá-la.

Prosseguindo no exame do recurso, o apelante pretende a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, cujo pleito também merece prosperar, uma vez que preenchidos os requisitos.

Considerando que o recorrente é primário, possui bons antecedentes e que não há elementos concretos nos autos que permitam inferir, com a certeza necessária, que ele se dedique a atividades criminosas, deve ser reconhecida em seu favor a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Contudo, entendo que não merece prosperar o pleito de aplicação da fração máxima, eis que foi apreendido em seu poder “10 (dez) papelotes de escama; b) 06 (seis) pedaços grandes de substâncias análogas à maconha; c) 04 (quatro) tabletes de substância vegetal análoga a maconha, pesando aproximadamente 1,700 KG (um quilo e setecentos)”.

No que tange à quantidade e variedade de drogas, filio-me ao entendimento jurisprudencial, segundo o qual, embora não sejam aptas a fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, são idôneas para a modulação da fração a ser aplicada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS - TRÁFICO PRIVILEGIADO – DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DE DROGA APREENDIDA COMO CRITÉRIO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO – APELOS IMPROVIDOS 1) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal não admite a reparação do dano à título de danos morais coletivo em decorrência de condenação pro tráfico de drogas. 2)
A diversidade e a nocividade da droga apreendida são elementos idôneos para justificar a modulação da fração decorrente da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.
3) Apelo improvido. (
TJES; APCr 0003410-45.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg.16/03/2023; DJES 16/03/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FATOR QUE NÃO IMPEDE A BENESSE. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1139, fixou a tese segundo a qual “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. 2. A quantidade de entorpecentes apreendidos (86 (oitenta e seis) pinos de cocaína, pesando 177,9 (cento e setenta e sete vírgula nove) gramas) é circunstância que, embora não seja, por si só, empecilho para afastar a minorante, tem o condão de levar à modulação de sua fração redutora.
3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. (
TJES; APCr 0002017-08.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 01/09/2023; DJES 01/09/2023)
.

Dessa forma, aplico o redutor do tráfico privilegiado na fração em 1/6, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Reformo, ainda, o regime inicial de cumprimento de pena, para fixá-lo no semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal, eis que o paciente ostenta a condição de réu primário.

Deixo de realizar a detração, eis que o tempo em que o apelante permaneceu preventivamente acautelado não é capaz de alterar o regime imposto.

Incabível a substituição da pena restritiva de direitos e a concessão do sursis, por não estarem presentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, mantenho a prisão preventiva do réu, contudo determino ao Juízo
a quo
que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto.

Firme em tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.